Tribunal: TJDFT
Processo: 0714279-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0714279-80.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CLAYDSTON LUIZ ROSA JUNIOR IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES) RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para parecer de mérito. Brasília/DF, 5 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator